Tribunal: TJBA
Processo: 8000365-67.2015.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000365-67.2015.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MILA SAMPAIO DOS HUMILDES OLIVEIRA, BRUNO DE CARVALHO GALIANO, TICIANO BOAVENTURA FERREIRA, CARLOS ALBERTO BEZERRA, MARIANA ELIAS SETUBAL BRASIL, MARCO AURELIO PINHEIRO GONSALVES, ALEX MOREIRA DE LIMA, ALINE DA SILVA PEREIRA, TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: MARIA LECI LAUREANO DE BRITO

Advogado(s)
:
MARIA LUIZA LAUREANO BRITO, FABRICIO BASTOS DE OLIVEIRA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. ASTREINTES. REDUÇÃO ANTERIOR PELO RELATOR ORIGINÁRIO. QUESTÃO PREJUDICADA PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que rejeitou agravo interno, mantendo decisão que não conheceu de recurso de apelação interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, por inadequação da via eleita, alegando omissão quanto ao fato de que o relator originário havia reduzido as astreintes de R$ 100.000,00 para R$ 15.800,00.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução possui natureza de decisão interlocutória, desafiando agravo de instrumento.

III - A divergência entre julgadores não configura dúvida objetiva quando existe orientação jurisprudencial consolidada do tribunal superior sobre o recurso cabível em situações idênticas.

IV - O fato de um julgador ter inicialmente conhecido recurso inadequado não convalida o erro, especialmente quando posteriormente reconhecida a inadequação da via recursal com base em jurisprudência consolidada.

V - A redução das astreintes pelo relator originário de R$ 100.000,00 para R$ 15.800,00 torna-se questão prejudicada quando o recurso não é conhecido por inadequação da via eleita, não podendo ser objeto de análise em embargos declaratórios.

VI - O princípio da fungibilidade recursal pressupõe, cumulativamente, dúvida objetiva e ausência de erro grosseiro, requisitos não preenchidos quando há norma clara e jurisprudência pacificada sobre a matéria.

VII - A interposição de apelação contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença constitui erro inescusável, caracterizando erro grosseiro que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade.

VIII - Os embargos de declaração possuem caráter manifestamente protelatório quando visam exclusivamente à rediscussão de matéria já decidida, sem que exista qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IX - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Agravo Interno Cível nº. 8000365-67.2015.8.05.0036
, em que figuram como
Embargante, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI e como Embargada, MARIA LECI LAUREANO DE BRITO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, aplicando multa por litigância protelatória, nos termos do voto da Relatora.